Tribunal: TJMT
Processo: 1022480-64.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022480-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRENO GOMES DINIZ - CPF: 016.519.526-63 (ADVOGADO), ANGELO SILVIO CORDEIRO - CPF: 514.595.901-04 (AGRAVADO), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), BATEIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.312.835/0001-87 (AGRAVANTE), EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BATEIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

A
GRAV
ADO(S):

ANGELO SILVIO CORDEIRO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONTEMPORÂNEO. DESNECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO PRÉVIA DOS OCUPANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse, ajuizada com o objetivo de retomar a posse de imóvel urbano supostamente esbulhado. A agravante sustentou que, embora caracterizada posse velha, seria cabível tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC, que a qualificação prévia dos ocupantes seria dispensável e que estariam presentes o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, em ação possessória de força velha, a tutela de urgência pode ser concedida com fundamento no art. 300 do CPC; (
ii
) estabelecer se a ausência de qualificação prévia dos ocupantes impede o deferimento da tutela possessória; e (
iii
) determinar se, no caso concreto, estão demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O decurso do prazo de ano e dia não impede a concessão de tutela de urgência em ação possessória, apenas afasta o regime especial dos
arts
. 561 e 562 do CPC, submetendo o pedido aos requisitos gerais do art. 300 do CPC.

A matrícula do imóvel, o contrato de comodato, a ata notarial e o boletim de ocorrência não demonstram, em cognição sumária, a posse efetiva da agravante nem o alegado esbulho com grau de probabilidade suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência.

A existência de benfeitorias realizadas pelos ocupantes evidencia controvérsia fática relevante, apta a exigir dilação probatória quanto à natureza da ocupação e às consequências jurídicas decorrentes das intervenções realizadas no imóvel.

O boletim de ocorrência, elaborado a partir de declarações unilaterais da agravante, possui natureza meramente indiciária e não supre a ausência de prova robusta da posse anterior e do esbulho.

O art. 554, § 1º, do CPC admite a propositura de ação possessória em face de réus indeterminados, razão pela qual a ausência de qualificação prévia dos ocupantes não constitui requisito para o deferimento da tutela possessória, embora tal circunstância não seja suficiente para reformar a decisão diante da inexistência dos demais pressupostos legais.

O lapso aproximado de um ano e cinco meses entre o conhecimento do alegado esbulho e o ajuizamento da ação descaracteriza a urgência contemporânea exigida pelo art. 300 do CPC.

Os prejuízos decorrentes da impossibilidade de exploração econômica do imóvel constituem consequências ordinárias da controvérsia possessória e, desacompanhados de demonstração de dano grave, atual e específico, não configuram perigo de dano apto a justificar a antecipação da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência em ação possessória de força velha deve ser apreciada segundo os requisitos do art. 300 do CPC.

A comprovação da propriedade e da existência de relação contratual anterior não basta, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito possessório exigida para a concessão da tutela de urgência.

A ausência de qualificação prévia dos ocupantes não impede o processamento da ação possessória nem o exame do pedido liminar quando proposta em face de réus indeterminados.

O prolongado intervalo entre o conhecimento do alegado esbulho e o ajuizamento da demanda afasta a caracterização do perigo de dano contemporâneo.

A inexistência cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano impõe o indeferimento da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 300, § 3º, 554, § 1º, 558, parágrafo único, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1001533-86.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.03.2026; TJMT, AI n. 1004626-91.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.03.2025; TJMT, AI n. 1035550-85.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BATEIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 369703397), que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado nos autos de origem.

Na origem, a agravante ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de
ANGELO SILVIO CORDEIRO
e eventuais ocupantes do imóvel, objetivando a retomada da posse de terreno urbano situado na Alameda Júlio Müller, nº 1620, Bairro Alameda, Várzea Grande/MT, matrícula nº 30.149 do Cartório de Registro de Imóveis local.

A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar possessório, conforme
:

Vistos etc.

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por BATEIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em desfavor de réus desconhecidos.

Aduz a parte autora que é proprietária do imóvel localizado na Alameda Júlio Muller, nº 1620, Bairro Alameda, Várzea Grande/MT, matriculado sob o nº 30.149 no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, com área de 2.644 m2.

Esclarece que, em 10 de janeiro de 2019, celebrou contrato de comodato com
Angelo
Silvio Cordeiro, pelo prazo de 36 meses, com cláusula expressa de proibição de sublocação. Sustenta que, em 24 de dezembro de 2023, tomou ciência de que o imóvel estava ocupado por terceiros (empresa Containers MT), e não mais pelo comodatário original.

Alega que tentou regularizar a situação via contatos pelo aplicativo WhatsApp, sem sucesso, e que, em 27 de maio de 2025, seu representante foi impedido de acessar o imóvel, registrando Boletim de Ocorrência nº 2025.166570.

Assim, liminarmente, requer a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel descrito na exordial.

Determinada a retificação do valor da causa (Id. 207214594) e o parcelamento das custas processuais (Id. 219822761), a parte autora apresentou petição juntando comprovante de pagamento da primeira parcela (Id. 222092432).

E os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, recebo a emeda à inicial e passo à apreciação da liminar pretendida.

A Ação de Reintegração de Posse é adequada para proteção da posse quando há esbulho, ou seja, a perda total da posse molestada injustamente. Assim, é um interdito de recuperação da posse perdida e a ação tem cabimento quando o possuidor é esbulhado através de violência, clandestinidade ou precariedade (artigo 560 do CPC e artigo 1.210 do CC).

E, de acordo com o art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar a existência dos seguintes requisitos: “
I - a sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso em tela, depreende-se dos fatos narrados na exordial que o esbulho teria ocorrido em 24 de dezembro de 2023, tratando-se, portanto, de posse velha, haja vista que a presente ação foi proposta somente em 05 de junho de 2025, há mais de ano e dia, o que desautoriza o deferimento da medida pleiteada, com base nos artigos 561 e 562 do CPC.

Desse modo, incabível a liminar de reintegração de posse na ocorrência de “posse velha”, ou seja, com mais de ano e dia da data do esbulho, assim é a inteligência do artigo 558 do CPC:

“
Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.
Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. DEMANDA QUE TRATA DE POSSE VELHA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 558, § ÚNICO, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70081661746, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno
Tregnago
Saraiva, Julgado em: 31-10-2019) (TJ-RS - AI: 70081661746 RS, Relator: Heleno
Tregnago
Saraiva, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - POSSE VELHA - RITO ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA - AUSENCIA REQUISITOS - DECISAO MANTIDA. - Em se tratando de posse velha e, ainda, tendo em vista a inexistência de comprovação da data da prática do esbulho, incabível o deferimento de liminar de reintegração de posse, com base nos artigos 927 e 928 do CPC, devendo o processo seguir o rito ordinário. (TJ-MG - AI: 10024132550112001
MG ,
Relator: Selma Marques, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014)

Ademais, verifica-se que a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

Embora a autora tenha juntado matrícula do imóvel e contrato de comodato, admite expressamente que benfeitorias foram realizadas no imóvel pelos ocupantes (conforme fotografias e narrativa da inicial), o que demanda análise mais aprofundada sobre a natureza e extensão dessas intervenções, bem como eventual direito de retenção ou indenização.

Outrossim, a parte autora não qualificou adequadamente o requerido, embora tenha mantido contato via aplicativo de mensagem com pessoa identificada como "Rogério" (representante da empresa Containers MT), conforme ata notarial juntada aos autos. Tal circunstância demonstra que havia possibilidade de melhor identificação dos ocupantes, o que não foi devidamente diligenciado.

Diante do exposto, tratando-se de posse velha e ausentes os requisitos indispensáveis do artigo 300 c/c artigo 561 do CPC,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
.

Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para participar da
audiência de conciliação que designo para o dia 10 de julho de 2026, às 13h30m
, qual será realizada VIRTUALMENTE, conforme dispõe o art. 334, §7° do CPC e o Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT devendo as partes e seus advogados no dia e hora indicados acessarem o link (
clique aqui para acessar a sala de audiência
).

Considerando que a parte autora não logrou êxito em identificar os atuais ocupantes do imóvel, e que o comodatário original (
Angelo
Silvio Cordeiro) não mais ocupa o bem,
determino à secretaria que proceda à retificação da autuação do processo
, excluindo ANGELO SILVIO CORDEIRO do polo passivo e fazendo constar como requeridos “EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL”.

Por ocasião do cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá intimar e qualificar os ocupantes atuais do imóvel em discussão.

Registro que o não comparecimento/participação injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por ser patrocinada pela Defensoria Pública.

Consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC).

Após a contestação, vistas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC).

Ressalto que os advogados deverão providenciar o acesso das partes à audiência, informando-lhes o link de acesso.

Caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador ou smartphone, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo a impossibilidade com 5 (cinco) dias de antecedência da audiência.

Havendo qualquer dificuldade em relação ao acesso e comparecimento à audiência, deverá o advogado entrar em contato com este juízo por meio do e-mail
vgf.gab2varacivel@tjmt.jus.br.

Em anexo, documento explicativo acerca de como acessar a sala de audiência e compartilhar o link de acesso.

Por fim,
Verifica-se
que a petição inicial foi subscrita por advogados, porém não foi juntado aos autos o instrumento de procuração outorgado pelos patronos constituídos, documento indispensável à propositura da ação (art. 104, CPC). Assim, intime-se a parte autora para que,
no prazo de 10 (dez) dias
, apresente procuração judicial outorgada aos advogados subscritos da inicial, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC).

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Nas razões recursais (ID 369703396), a agravante sustenta as seguintes teses:

Cabimento e regime jurídico da tutela de urgência em ação possessória de força velha

Desnecessidade de qualificação prévia dos ocupantes para o deferimento da medida possessória

Presença dos requisitos do perigo de dano e da reversibilidade da medida

Ao final, a agravante requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, com a determinação de expedição imediata de mandado de reintegração de posse, com autorização de uso de força policial e arrombamento, se necessário, e, no mérito, o provimento integral do agravo para reforma da decisão agravada.

A certidão de ID 371002379, datada de 27 de maio de 2026, registra que o agravado não foi citado nos autos de origem, com ausência de
angularização
processual.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Decisão (49232302) - Prioridade: Normal - ID do documento (231973583)
– PJE 1º Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 369757884).

A tutela recursal antecipada foi indeferida por decisão monocrática do Relator, conforme ID 370973365.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BATEIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO(S):

ANGELO SILVIO CORDEIRO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por
BATEIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, processo nº 1021890-18.2025.8.11.0002, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual indeferiu o pedido liminar possessório formulado pela agravante.

A agravante
s
ustenta que o decurso do prazo de ano e dia não impede a concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, desde que demonstradas a probabilidade do direito e a urgência, requisitos que, segundo alega, estariam satisfeitos pelo conjunto documental acostado aos autos.

Defende, ainda, que a ausência de qualificação prévia dos ocupantes não constitui óbice ao deferimento da medida, por expressa previsão legal que autoriza a propositura da ação possessória em face de réus indeterminados.

Por fim, alega que a privação do uso de imóvel de expressivo valor econômico, aliada à exploração comercial do bem por terceiros sem autorização, configura perigo de dano concreto, e que a natureza provisória da medida assegura sua reversibilidade.

Delineadas as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Cabimento e regime jurídico da tutela de urgência em ação possessória de força velha

A agravante defende que o indeferimento da liminar com fundamento exclusivo no caráter de força velha da ação contraria o ordenamento processual vigente, pois, ultrapassado o prazo de ano e dia, o pedido de tutela provisória deve ser apreciado sob o regime geral do art. 300 do CPC, e não sob as regras especiais dos
arts
. 561 e 562 do mesmo diploma.

Sustenta que os documentos acostados aos autos
,
matrícula do imóvel, contrato de comodato, ata notarial e boletim de ocorrência
,
demonstram a probabilidade do direito com suficiência para o deferimento da medida urgente.

A decisão agravada manteve o indeferimento com base no entendimento de que a posse velha afasta o cabimento da liminar possessória, acrescentando que as benfeitorias realizadas pelos ocupantes demandariam dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

A controvérsia cinge-se à verificação de se, em ação possessória de força velha, o indeferimento da tutela de urgência pode fundar-se exclusivamente no decurso do prazo de ano e dia, ou se, ao contrário, o pedido deve ser apreciado à luz dos requisitos gerais do art. 300 do CPC.

O ponto de partida normativo é incontroverso.

O art. 558, parágrafo único, do CPC estabelece que, ultrapassado o prazo de ano e dia da turbação ou do esbulho, a ação possessória seguirá o procedimento comum, sem perder, contudo, o caráter possessório.

A consequência direta dessa regra é que o pedido de tutela provisória, nessa hipótese, deixa de ser apreciado sob o regime especial dos
arts
. 561 e 562 do CPC
,
que prescinde da demonstração do perigo na demora
,
e passa a submeter-se ao regime geral do art. 300 do mesmo diploma, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse ponto, a decisão agravada incorreu em equívoco de premissa.

Ao indeferir a liminar com fundamento exclusivo no caráter de força velha da ação, o juízo de origem tratou o decurso do prazo de ano e dia como óbice absoluto e intransponível ao deferimento de qualquer medida urgente, quando, em verdade, esse decurso apenas altera o regime jurídico aplicável à análise do pedido.

A posse velha não veda a tutela de urgência
, mas
impõe

que ela seja examinada sob os requisitos do art. 300 do CPC.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA
POSSESSÓRIA LIMINAR. POSSE VELHA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A ANO E DIA. INAPLICABILIDADE DO RITO ESPECIAL DOS ARTS. 560 A 563 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E EXISTÊNCIA DE EDIFICAÇÕES DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESERVAÇÃO DO ESTADO FÁTICO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse, deferiu tutela liminar para determinar a retirada e o reposicionamento de cerca divisória entre imóveis rurais, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela possessória liminar, especialmente diante da alegação de turbação ocorrida há mais de ano e dia e da ausência de prova técnica sobre os limites do imóvel. III. Razões de decidir 3. A própria narrativa da autora na petição inicial indica que a suposta turbação ocorreu em meados de 2020, ao passo que a ação possessória foi proposta apenas em julho de 2024, evidenciando lapso temporal superior a ano e dia, o que caracteriza posse velha e afasta a incidência do procedimento especial previsto nos
arts
. 560 a 563 do CPC. 4. Em hipóteses de posse velha, a concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de turbação para justificar a alteração imediata do estado fático. 5. A ordem de retirada e reposicionamento de cerca divisória, sem prévia perícia técnica ou georreferenciamento apto a delimitar os marcos da propriedade, revela elevado risco de irreversibilidade da medida, especialmente diante da constatação de edificações e estruturas pertencentes a terceiros na área controvertida. 6. Em litígios que envolvem a delimitação de limites possessórios e a verificação de eventual invasão territorial, a solução adequada demanda dilação probatória, recomendando-se a preservação da situação de fato existente até o esclarecimento técnico da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e revogar a tutela possessória liminar concedida, mantendo-se inalterado o estado fático do imóvel até a conclusão da instrução probatória no juízo de origem. Tese de julgamento: “1.
Nas ações possessórias fundadas em posse velha, caracterizada pelo decurso de prazo superior a ano e dia entre a alegada turbação e o ajuizamento da ação, não se aplica o rito especial dos
arts
. 560 a 563 do CPC, exigindo-se a demonstração dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. 2.
A determinação liminar de alteração física de limites possessórios, sem prova técnica idônea e diante da existência de edificações de terceiros, configura medida de elevado risco de irreversibilidade, recomendando-se a preservação do estado fático até a adequada instrução probatória.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 558,
p.u
., 560 e 561. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1040088-12.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.12.2025; TJMT, AI nº 1034610-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025. (N.U 1001533-86.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
(grifo nosso)

Fixada essa premissa, cumpre verificar se os elementos constantes dos autos satisfazem os requisitos do regime geral.

No que tange à probabilidade do direito, a agravante instruiu a petição inicial com a matrícula nº 30.149 do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT (ID 196680278
– PJE 1º Grau
), que demonstra a incorporação do imóvel ao patrimônio da empresa em 27 de junho de 1994, e com o contrato de comodato celebrado em 10 de janeiro de 2019 (ID 196680280
– PJE 1º Grau
), que formaliza a cessão do uso do bem a
Angelo
Silvio Cordeiro, com cláusula expressa de vedação à
subcomodatação
, locação ou transferência do uso a terceiros sem anuência prévia e escrita da comodante.

Ocorre, contudo, que a ação possessória tem por objeto a proteção da posse, e não da propriedade.

A prova da propriedade, embora relevante para demonstrar a posse indireta do titular do domínio, não é

suficiente
, neste momento processual,
para caracterizar a probabilidade do direito possessório com o grau de evidência exigido para a concessão de tutela de urgência.

Nesse contexto, a matrícula do imóvel e o contrato de comodato comprovam a titularidade dominial e a existência de relação contratual anterior, mas não demonstram, de forma inequívoca, a posse efetiva da agravante sobre o bem no momento do alegado esbulho, nem a extensão e a natureza da ocupação pelos terceiros.

Acresce que a própria narrativa da petição inicial reconhece que benfeitorias foram realizadas no imóvel pelos ocupantes
, ao mencionar que “
há edificação com pintura recente,
ar condicionado
instalado
” (ID.
196680267
– p. 6 – PJE 1º Grau)
, circunstância que, em cognição sumária, introduz elemento de complexidade fática relevante.

A existência de intervenções físicas no bem por parte dos ocupantes pode gerar, em tese, direito de retenção ou pretensão indenizatória, questões que demandam dilação probatória incompatível com a urgência invocada e que fragilizam a caracterização da probabilidade do direito em grau suficiente para a concessão da medida liminar.

Em caso similar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPOSTO ESBULHO OCORREU EM 2018. AÇÃO PROPOSTA EM 2025. POSSE
VELHA. APLICAÇÃO DO RITO COMUM. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que o suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia do ajuizamento da ação, aplicando-se, portanto, o rito comum. 2. A agravante sustenta a urgência da medida e pleiteia a reintegração imediata na posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões submetidas à análise são: (i) a tempestividade do ajuizamento da ação para fins de concessão da liminar possessória; (
ii
) a necessidade de demonstração da posse contemporânea ao esbulho; (
iii
) a possibilidade de concessão de liminar em ação possessória sob rito comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 558 do CPC, o rito especial possessório exige que a ação seja ajuizada dentro do prazo de ano e um dia do esbulho ou turbação, sob pena de aplicação do procedimento comum, no qual não há previsão de tutela liminar automática. 5. No caso concreto, o esbulho teria ocorrido em 2018, mas a ação somente foi ajuizada em 2025, ultrapassando amplamente o prazo estabelecido pelo CPC para a concessão da tutela possessória no rito especial. 6. Além disso, a posse que se busca proteger deve ser contemporânea ao esbulho, sendo ônus da parte autora demonstrar que exercia posse legítima antes de ser dela privada, o que não restou comprovado nos autos. 7. A demora no ajuizamento da ação reforça a inexistência de urgência, tornando incompatível a concessão da liminar pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. Para a concessão de liminar em ação possessória, exige-se que a ação seja ajuizada no prazo de ano e um dia do esbulho, conforme art. 558 do CPC. 2. A posse a ser protegida deve ser contemporânea ao esbulho, incumbindo à parte autora demonstrar o exercício legítimo da posse antes da alegada turbação. 3. Decorrido o prazo para o rito especial possessório, aplica-se o procedimento comum, sendo incabível a concessão de liminar sem a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 558 Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018759-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 14/10/2024; TJMT, AI 1023446-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 18/05/2023. (N.U 1004626-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

Ademais, o boletim de ocorrência nº 2025.166570 (ID 196680285
– PJE 1º Grau
), embora documente a comunicação do fato à autoridade policial, foi lavrado com base em declarações unilaterais do advogado da agravante, sem qualquer elemento corroborativo que confirme, de forma objetiva, a extensão do esbulho, a identidade dos ocupantes ou as circunstâncias da ocupação.

Trata-se de prova de natureza indiciária, insuficiente, por si só, para suprir a ausência de demonstração inequívoca da posse anterior e do esbulho praticado.

Portanto, ainda que o regime jurídico aplicável seja o do art. 300 do CPC
,
e não o rito especial dos
arts
. 561 e 562, a probabilidade do direito possessório não restou
demonstrada com o grau de evidência necessário para o deferimento da tutela de urgência em cognição sumária.

A decisão agravada, embora tenha adotado fundamento parcialmente equivocado ao tratar a posse velha como óbice absoluto, chegou a resultado correto ao indeferir a liminar, pois os elementos constantes dos autos não satisfazem o primeiro requisito do art. 300 do CPC.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento neste ponto.

Desnecessidade de qualificação prévia dos ocupantes para o deferimento da medida possessória

A agravante alega que a exigência de qualificação prévia e completa dos ocupantes como condição para o deferimento da liminar é incompatível com a dinâmica das ocupações clandestinas, nas quais a identificação dos sujeitos é, por natureza, dificultada.

Sustenta que o art. 554, § 1º, do CPC autoriza expressamente a propositura da ação possessória em face de réus indeterminados, incumbindo ao oficial de justiça a qualificação dos ocupantes no momento do cumprimento do mandado.

A decisão agravada apontou que a agravante havia mantido contato com pessoa identificada como "Rogério", representante da empresa instalada no imóvel, o que demonstraria a possibilidade de melhor identificação dos ocupantes, não devidamente diligenciada.

Discute-se se a ausência de qualificação prévia e completa dos ocupantes constitui óbice legítimo ao deferimento da tutela possessória liminar, ou se tal exigência contraria a disciplina processual aplicável às ações possessórias propostas em face de réus indeterminados.

O art. 554, § 1º, do CPC é expresso ao admitir a propositura da ação possessória em face de réus cuja qualificação seja desconhecida ou de difícil obtenção, incumbindo ao oficial de justiça a identificação dos ocupantes no momento do cumprimento do mandado.

A exigência de qualificação prévia e completa como condição para o deferimento da liminar não encontra amparo no ordenamento processual vigente e, em situações de ocupação clandestina, poderia inviabilizar por completo o acesso à tutela jurisdicional possessória.

Todavia, a procedência dessa tes
e
não é suficiente para reformar a decisão agravada, pois a ausência de qualificação dos ocupantes foi apenas um dos fundamentos do indeferimento, e não o fundamento central.

O óbice principal, como demonstrado no subtópico anterior, reside na insuficiência probatória quanto à probabilidade do direito possessório, que subsiste independentemente da questão da qualificação dos réus.

Assim, embora a exigência de qualificação prévia como condição para o deferimento da liminar não encontre respaldo legal, esse reconhecimento não tem o condão de reformar a decisão agravada, cujo resultado se mantém correto pelos fundamentos já expostos.

Presença dos requisitos do perigo de dano e da reversibilidade da medida

A agravante sustenta que a privação do uso de imóvel urbano de elevado valor econômico, a impossibilidade de exploração lícita do bem e a permanência de atividade empresarial informal no local configuram, de forma concreta, o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

Alega, ainda, que a medida possessória liminar possui natureza provisória e pode ser revertida no curso do processo, o que afasta qualquer óbice fundado na irreversibilidade.

A decisão agravada consignou que o lapso temporal entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação fragiliza a alegação de urgência atual, e que as consequências patrimoniais narradas pela agravante decorrem da própria controvérsia possessória, sem indicação de dano emergencial concreto.

A questão controvertida consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para caracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, e se a natureza provisória da medida possessória satisfaz o requisito da reversibilidade previsto no § 3º do mesmo dispositivo.

O perigo de dano, como requisito autônomo da tutela de urgência, exige a demonstração de situação concreta e objetiva que indique risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, caso a medida não seja concedida imediatamente.

Não basta a mera alegação de prejuízo patrimonial decorrente da privação do uso do bem, pois tal consequência é inerente a qualquer controvérsia possessória e

não configura urgência qualificada apta a justificar a antecipação da tutela.

No caso concreto, o elemento temporal é determinante para a análise desse requisito.

A agravante afirma ter tomado ciência da ocupação em 24 de dezembro de 2023, mas somente ajuizou a ação em 5 de junho de 2025, após lapso de aproximadamente um ano e cinco meses.

Esse intervalo considerável entre o conhecimento do alegado esbulho e a propositura da demanda é incompatível com a caracterização de urgência atual e concreta.

A tolerância prolongada com a situação de fato, sem qualquer providência judicial, enfraquece a alegação de que a manutenção do estado atual causaria dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o regular trâmite do processo.

Acresce que os prejuízos descritos pela agravante
,
impossibilidade de exploração econômica do imóvel, obrigação de pagamento de tributos e risco de deterioração do bem
,
constituem consequências genéricas e previsíveis de qualquer situação de privação da posse, sem indicação de elemento emergencial específico que imponha a reintegração imediata antes da instrução probatória.

Não há nos autos prova objetiva de modificação estrutural iminente, de deterioração em curso ou de qualquer outra circunstância que confira caráter de urgência qualificada à pretensão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse, sob alegação de esbulho possessório decorrente da não devolução das chaves do imóvel após a separação da requerida do filho da autora. 2. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar ao reconhecer que se trata de posse velha, considerando que os fatos remontam a maio de 2022 e a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2025, afastando, assim, a aplicação do art. 562 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela de urgência em ação possessória de força velha. III. Razões de decidir 5. A liminar
possessória inaudita altera
pars
só é cabível nas ações propostas no prazo de até um ano e dia após o esbulho, conforme o art. 558 do CPC. 6. Superado esse prazo, é necessário o preenchimento dos requisitos gerais da tutela de urgência (art. 300 do CPC). 7. No caso concreto, não restou demonstrada a probabilidade do direito: a agravante não apresentou documentos aptos a comprovar a posse anterior ou a titularidade do bem. 8. Ademais, há nos autos informação de que o imóvel seria objeto de sentença anterior, que reconheceu a propriedade da construção ao filho da agravante, sugerindo direito possessório controverso por parte da agravada. 9. Quanto ao perigo de dano, a mera notificação da Vigilância Sanitária, em razão de abandono do imóvel, não configura situação emergencial que justifique a antecipação dos efeitos da tutela. 10. Diante da complexidade fática e da ausência dos requisitos legais, impõe-se a preservação do contraditório e a instrução probatória adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Nas ações possessórias de força velha, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de prova da posse anterior e de situação de urgência concreta inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela.” Dispositivos citados: CPC,
arts
. 300, 558, 562. Jurisprudência citada: TJMT – AI 1026374-87.2022.8.11.0000, j. 19/07/2023; TJMT –
EDcl
1019235-79.2025.8.11.0000, j. 07/08/2025. (N.U 1035550-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)

Quanto à reversibilidade, embora a medida possessória liminar seja, em tese, reversível, esse requisito somente adquire relevância prática quando os demais pressupostos da tutela de urgência estão presentes.

Ausente o perigo de dano concreto, a análise da reversibilidade torna-se prejudicada.

Portanto, não restam configurados os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, de modo que o indeferimento da tutela de urgência se impõe também por esse fundamento.

Assim, não assiste razão à agravante.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse nos autos do processo nº 1021890-18.2025.8.11.0002.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026